Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-36.2018.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000523-36.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – CABIMENTO – SUSPENSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tratando-se de fraude na alienação de veículo automotor, cabível é o impedimento da transferência de sua propriedade junto ao DETRAN, sobretudo quando tal fraude já foi atestada em juízo.

2.

Sopesada a responsabilidade solidária do credor e devedor fiduciário pelo pagamento dos débitos de IPVA dele decorrente, somado ao fato da contratação ter decorrido da falha na prestação dos serviços por parte da própria instituição financeira, descabe a pretensão de suspensão das exigibilidades dos débitos tributários lançados dentro do período da fraude.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
contra a decisão que, em
Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Autuação por Infrações de trânsito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta contra o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
(proc. n. 1031726-39.2018.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que ingressou com pretensão em juízo com a finalidade de proceder ao “
cancelamento de registro de propriedade feito por meios fraudulentos e, por meio da tutela antecipada de urgência bloquear o veículo para que não ocorram novos e ilegais lançamentos e suspender a exigibilidade dos débitos lançados dentro do período da fraude, tais como, DPVAT, infrações de trânsito e seja compelida à inscrição da agravante e da vítima no Cadin Estadual
”.

Assevera que o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso está legitimado para figurar no polo passivo da demanda, “
visto ter registrado o veículo objeto de fraude, o qual se deu por meio de apresentação de documentação falsa por pessoa que se passou pelo verdadeiro Sr. João de Freitas
”.

Defende que nulo é o negócio jurídico decorrente de fraude, a teor do artigo 166, II, do Código Civil. Logo, “
não se formou válido vínculo contratual que geraria a regular propriedade fiduciária a justificar a responsabilidade do Agravante, na qualidade de proprietário fiduciário, sobre o bem ilicitamente adquirido
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado “
o bloqueio do veículo objeto de fraude junto ao DETRAN, além da suspensão das exigibilidades dos débitos existentes dentro do período de fraude, tais como infrações de transito decorrentes do veículo, DPVAT bem como deixe de inscrever o nome da Agravante e de João de Freitas no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie
”.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 7210664).

Ausente contrarrazões, consoante certificado no Id. 8208991.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 9915987, opina pelo provimento do recurso.

No despacho de Id. 52659984, mediante constatação de que consta do sítio eletrônico do DETRAN a existência de baixa, com anotação de impedimento de licenciamento e transferência do veículo
sub judice
, determinou o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, a intimação do Agravante para se manifestar, o qual, contudo, quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 53781990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022